Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703856-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCELO RODRIGUES SILVA contra ato do Desembargador Presidente desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Colhe-se da petição inicial que o impetrante, que integra os quadros de servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na condição de técnico judiciário área administrativa, teria, em 25/07/2023, requerido, administrativamente, a concessão do abono de permanência a partir de 01/09/2023, tendo em vista a alegada projeção de aposentaria para tal data. No entanto, ainda segundo a exordial, o requerimento administrativo foi indeferido pelo Exmo. Desembargador Presidente do TJDFT, Autoridade apontada como Coatora neste feito, sob o fundamento de que o Impetrante não implementou o tempo de contribuição mínimo para passar à inatividade, e, portanto, não faz jus ao pleiteado abono de permanência. Na razões do mandamus, alega o Impetrante que ingressou nos quadros do TJDFT em 02/10/2000, como técnico judiciário, na condição de pessoa com deficiência – PcD. Afirma que, em junho de 2023, ingressou com processo administrativo de no 0019485/2023 para que fosse apurada a projeção de data de aposentadoria na condição de pessoa com deficiência, oportunidade em que Núcleo de Perícia Médica Institucional – NUPMI, informou que em 20/05/2022 foi realizada perícia por Junta Multidisciplinar com aplicação do formulário IFBr sendo o servidor, ora Impetrante, classificado como PcD Leve, com início da deficiência de origem congênita. Diz que, diante dessa resposta do NUPMI o Impetrante atingiria os requisitos em 01/09/2023 razão pela qual requereu que a partir desta data fosse lhe conferido o abono de permanência. No entanto, segundo o Impetrante, após nova análise, NUPMI informou que não é possível concluir sobre o grau da deficiência do Impetrante, bem como sobre possível variação deste em período anterior ao ato pericial, visto que o instrumento utilizado para tal - Formulário IFBr - não foi aplicado anteriormente à data da referida perícia, e desse modo não poderia lhe ser concedido o abono de permanência, sob a justificativa que era necessário delimitar a data de início do grau de deficiência para concessão do direito. Menciona que não procede o argumento lançado para indeferir o pedido de abono de permanência, eis que, no seu entendimento, resta incontroverso que o Impetrante é pessoa com deficiência congênita, tendo ingressado nos quadros do TJDFT pelas vagas de PcD, e que por já ter completado 33 anos de contribuição, além de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, já implementou os requisitos na lei para a aposentadoria e consequentemente para o abono de permanência. Relata que os relatórios médicos apresentados pelo Impetrante são claros quanto ao fato de que ele possui deficiência física permanente desde o nascimento, classificando-se como deficiência congênita, de modo a afastar qualquer incompreensão do TJDFT sobre a data provável do início da deficiência e seu grau, até porque, entende que o órgão responsável do Tribunal já havia contabilizado os anos laborados pelo Impetrante como portador de deficiência desde o seu ingresso nos quadros de técnico judiciário. Assevera que pelo fato de a deficiência do Impetrante ser de grau leve, congênita e contemporânea ao momento da investidura em cargo público, não haveria que se questionar a forma de cálculo da aposentadoria, já que o mesmo ingressou nos quadros do TJDFT como portador de deficiência. Tece arrazoado em direito a sua tese, discorrendo sobre os poderes da Administração Publica, especialmente no que toca a ação do Poder Público dentro dos ditames da lei. Alude ainda a presença do direito líquido e certo à concessão do abono de permanência, e nesses termos requer inicialmente a concessão da gratuidade de justiça, e, liminarmente, a concessão da ordem para assegurar ao Impetrante o direito ao abono de permanência. No mérito, requer a confirmação da liminar. Custas iniciais recolhidas no ID 56002058/56002329. DECIDO. De início, sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Esse mesmo diploma legal, em seu art. 7o, inciso III, dispõe que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Quanto ao tema objeto do feito, é cediço que nos termos do §19 do art. 40 da Constituição Federal, faz jus ao abono de permanência o servidor que: Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (...) § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. A fruição do direito a concessão do abono de permanência exige, portanto, a implementação dos requisitos do tempo de contribuição mínimo para passar à inatividade, nos termos do §4o-A do art. 40 da CF/88 c/c o art. 22 da Emenda Constitucional no 142/2013. E o analisar os autos, a despeito da insurgência do Impetrante quanto a implementação dos requisitos legais para a inatividade, e por consequência ao referido abono de permanência, certo é que o órgão interno do TJDFT ao analisar a questão, entendeu que o Impetrante não havia implementado o tempo de 33 anos de serviço/contribuição, situação que por ora, desautorizaria a concessão de liminar inaudita altera pars. Nesse contexto, não obstante a argumentação defendida pelo Impetrante, não vislumbro, a princípio, fundamento relevante que autorize a concessão da medida liminar vindicada, pois o Impetrante, ainda que demonstre que quando do ingresso no cargo público já detinha a condição de portador de deficiência, há uma conclusão da Junta Médica deste eg. TJDFT afirmando não ser possível concluir o grau da deficiência, bem como sobre possível variação do período anterior ao ato pericial, já que o instrumento utilizado para tal (formulário IFBr) não foi aplicado anteriormente à data da referida perícia, e, portanto, não teria reconhecida a condição de portador de deficiência em grau leve antes de 20/05/2022, de modo que não restaria implementada os requisitos legais para a inatividade. Como se não bastasse, ainda que se considere que o Impetrante é portador de deficiência desde o seu nascimento e por consectário lógico com a mesma condição quando do ingresso no cargo de técnico judiciário do TJDFT, além de haver uma discussão quanto ao grau de deficiência, não se verifica ainda o perigo de dano imediato ou mesmo risco ao resultado útil do processo na narrativa apresentada, pois, em eventual concessão da segurança, o Impetrante poderá reaver a quantia devida a título de abono de permanência nos moldes em que pleiteado, recompondo, assim, a parcela do patrimônio supostamente suprimida. Logo, em um juízo de cognição ainda inicial, impossibilitada a autorização da concessão da medida liminar vindicada, estando, portanto, ausentes o fumus boni iuris e o periculum in mora que poderiam viabilizar o seu deferimento. Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento quando do mérito, INDEFIRO, por ora, a medida liminar requerida. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo legal. Transcorridos os prazos de manifestação, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora